Tribunal: CARF
Processo: 10882.723998/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723998/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.750 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
GERALDO QUEIROZ RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Não pode ser deduzido como dependente aquele que tenha apresentado
declaração de ajuste anual para o mesmo ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723998/2011-51
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723998/2011-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007 (fls. 04 a 12), com data de ciência em 21/11/11 (fl. 17), relativo
à dedução indevida de previdência privada de R$ 6.374,09, dedução indevida de
dependentes de R$ 3.169,20, dedução indevida com instrução de R$ 2.480,66 e dedução
indevida de despesas médicas de R$ 11.949,11.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de Lançamento.
Em 09/12/11, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 03, alegando, em síntese,
que:
1. Está apresentando documentação no intuito de comprovar a relação de dependência
de sua esposa, Maria Marta Janete Beserra Rodrigues.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos
b) ocorrência de erro de preenchimento da declaração
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de dependentes de R$ 3.169,20
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
O contribuinte não contesta as glosas de previdência privada, instrução e despesas
médicas. Considera-se, então, tais matérias como não impugnadas, encontrando-se fora
do presente litígio.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723998/2011-51

A fiscalização também apurou dedução indevida de dependentes no valor de R$
3.169,20.
O autuado alega que está apresentando documentação no intuito de comprovar a relação
de dependência de sua esposa, Maria Marta Janete Beserra Rodrigues.
Entretanto, em consulta ao Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil,
constatou-se que a referida esposa do autuado apresentou, para o mesmo ano-
calendário, declaração de ajuste anual no modelo completo.
Dessa forma, o cônjuge do interessado não pode figurar como seu dependente na
declaração de ajuste anual, cabendo, então, manter a glosa de dependentes no montante
de R$ 3.169,20.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
Impugnação em tela, ficando mantido o crédito tributário apontado no Lançamento.
Jair Gonçalves Barreiros Junior – Relator
No recurso apresentado, o contribuinte afirma que houve um erro no CPF
informado da sua dependente (esposa), que o número correto seria 331.857.858-43. Apresenta
cópia do CPF da esposa.
Não prospera a afirmação do contribuinte, primeiro porque não cita qual foi o
CPF errado informado na DIRPF, segundo porque, o CPF da dependente, retido na malha fina
por apresentar declaração apartada, foi informado pelo próprio recorrente, depois analisado na
fase da auditoria fiscal e depois pela DRJ.
Matem-se a decisão da primeira instância.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 53
DF CARF MF
Original